Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 272,57 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sede de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Informou que adquiriu passagem terrestre para o trecho Foz do Iguaçu/PR a Brasília/DF. Narrou que no trajeto o ônibus parou na cidade de Frutal/MG ocasião em que a requerente foi almoçar, porém ao retornar ao local estacionado, o ônibus não estava mais no local. Relatou que um terceiro telefonou para a empresa requerida, passando-lhe a informação de que o veículo estaria esperando na cidade de Prada/MG. Aduziu que quando chegou a cidade, o ônibus não se encontrava no local, tendo deixado suas malas, porém faltava a mala onde estava seu notebook. Consignou que após muito conflito, conseguiu reaver a mala que estava faltando. Pontuou que conseguiu finalizar a viagem, porém em veículo de outra empresa.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68902201).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora alegou que as empresas de viagem vêm causando o mesmo tipo de transtorno a outras vítimas. Sustentou que o esquecimento de passageiro em um local de parada ultrapassa o mero aborrecimento. Narrou que o fato lhe causou atraso de várias horas para sua chegada ao seu destino, observando-se que a previsão era que chegasse as 21h, mas somente chegou no meio da madrugada, período em que não havia circulação de outros meios de transporte para leva-la a sua residência. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, inexistindo evidente discrepância entre o dano e o valor arbitrado.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.